Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. LEI LEI N. 14.010/20. N. 14.195/21. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na redação originária do § 4o do art. 921 do CPC, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente.
2. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.
3. O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, I, do Código Civil).
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil e Súmula 150 do STF).
5. Nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais durante o período de 12.6 a 30.10.2020, em virtude da pandemia do COVID 19.
7. Considerando que, por ocasião das mudanças ocorridas na Lei n. 14.195/21, o prazo prescricional havia iniciado, porém, ainda não havia terminado, deve ser aplicada a nova lei processual ao processo em andamento, respeitando os atos praticados e concluídos na vigência da lei anterior.
8. O bloqueio de valores via Sisbajud, interrompe a prescrição, que deve retroagir à data em que foi requerida a penhora, e, em que deve ter reinício a contagem do prazo prescricional.
9. Deu-se provimento ao recurso.